Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-32.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000442-32.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MIRIAM DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s): ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO APELADO: INSTITUTO ACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MIRIAM SOUZA DE ALMEIDA contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta Ação Popular sem resolução do mérito, sob fundamento de falta de interesse de agir na modalidade adequação. A ação visava a suspensão de contrato administrativo para seleção de gestores escolares e declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 891/2023, alegando irregularidades no processo licitatório, violação de princípios administrativos e usurpação de competência legislativa da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir e a lesividade necessários ao processamento da Ação Popular, considerando as irregularidades administrativas apontadas; e (ii) saber se é cabível a arguição incidental de inconstitucionalidade de decreto municipal no bojo de Ação Popular como causa de pedir para anulação de atos administrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir está configurado pela necessidade de tutela jurisdicional para proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa. A lesividade, para fins de Ação Popular, não se restringe ao dano patrimonial direto, abrangendo a violação dos princípios constitucionais da Administração Pública, como legalidade, publicidade e moralidade. 4. As irregularidades apontadas (ausência de publicidade no processo de inexigibilidade de licitação, falta de transparência, negativa de acesso a documentos públicos) configuram violação aos princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal e à Lei de Acesso à Informação, justificando o manejo da ação. 5. A arguição incidental de inconstitucionalidade em Ação Popular é plenamente cabível quando não constitui o pedido principal, mas sim causa de pedir para anulação de atos lesivos, configurando controle difuso de constitucionalidade inerente à função jurisdicional. 6. O Decreto Municipal nº 891/2023, ao flexibilizar requisitos de formação para gestores escolares estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 64 da Lei nº 9.394/96), viola o art. 22, XXIV, da Constituição Federal, que atribui à União competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, configurando usurpação de competência legislativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da Ação Popular. Tese de julgamento: 1. A lesividade, para fins de Ação Popular, abrange a violação dos princípios constitucionais da Administração Pública, independentemente de comprovação de dano material imediato, sendo suficiente a demonstração de irregularidades que comprometam a legalidade, publicidade e moralidade administrativas. 2. É cabível a arguição incidental de inconstitucionalidade de ato normativo municipal em Ação Popular quando constitui causa de pedir para anulação de atos administrativos lesivos, não desvirtuando a natureza do controle difuso de constitucionalidade. 3. Decreto municipal não pode inovar no ordenamento jurídico para flexibilizar requisitos de formação estabelecidos em lei federal sobre diretrizes e bases da educação, configurando usurpação de competência legislativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIII, 22, XXIV, e 37, caput; CPC, arts. 330, III, e 485, I e VI; Lei nº 4.717/65, art. 2º, "b"; Lei nº 9.394/96, art. 64; Lei nº 12.527/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.744/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.09.2022; Súmula nº 266/STF; TJ-BA - Apelação: 05091032920188050001, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000442-32.2024.8.05.0078, em que figuram como apelante MIRIAM DE ALMEIDA SOUZA e como apelada INSTITUTO ACAO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.